Tribunal: TJSP
Processo: 1001188-60.2017.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Danos morais e estéticos. Prestação de serviços médico-hospitalares. Sentença que julga improcedentes os pedidos indenizatórios. Inconformismo da parte autora. Preliminar. Cerceamento de defesa do médico corréu. Inocorrência. Mérito. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Requerimento genérico de produção de prova oral sem justificativa de sua utilidade em relação a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Danos morais e estéticos. Prestação de serviços médico-hospitalares. Sentença que julga improcedentes os pedidos indenizatórios. Inconformismo da parte autora. Preliminar. Cerceamento de defesa do médico corréu. Inocorrência. Mérito. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Requerimento genérico de produção de prova oral sem justificativa de sua utilidade em relação a fato controvertido em razão do laudo pericial apresentado. Mérito. Laudo pericial que observou os fatos controvertidos. Regularidade do meio de prova produzido. Laudo pericial que não comprova a conduta culposa do médico, o que afasta a responsabilidade civil dos corréus. Dever de indenizar da parte ré não reconhecido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1001188-60.2017.8.26.0472
Registro: 2020.0000892565
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001188-60.2017.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante MARIANA
GALDENCIO
DA
SILVA
PERUSSI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA e EDUARDO
CARVALHO DE LIMA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1001188-60.2017.8.26.0472
Voto no 2247
Apelação Cível no 1001188-60.2017.8.26.0472
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Porto Ferreira
Apelante: Mariana Galdencio da Silva Perussi
Apelados: Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira e Eduardo Carvalho de
Lima
Juiz: Rayan Vasconcelos Bezerra.
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Danos morais e estéticos. Prestação
de serviços médico-hospitalares. Sentença que julga improcedentes os
pedidos indenizatórios. Inconformismo da parte autora. Preliminar.
Cerceamento de defesa do médico corréu. Inocorrência. Mérito.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Requerimento genérico de
produção de prova oral sem justificativa de sua utilidade em relação a
fato controvertido em razão do laudo pericial apresentado. Mérito.
Laudo pericial que observou os fatos controvertidos. Regularidade do
meio de prova produzido. Laudo pericial que não comprova a conduta
culposa do médico, o que afasta a responsabilidade civil dos corréus.
Dever de indenizar da parte ré não reconhecido. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
760/764, que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, por ausência de prova de
culpa da conduta médica prestada em estabelecimento hospitalar, bem como condenou a
autora ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte autora, ora apelante, sustenta que há evidência da conduta
médica culposa apta a ensejar a reparação dos danos morais e estéticos sofridos. Afirma
que a prova pericial é nula, pois imprestável ao não observar a causa de pedir. Aduz que
ocorreu cerceamento de defesa, pois pretendida produzir prova oral.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 122) e com
contrarrazões (fls. 779/836).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1001188-60.2017.8.26.0472
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
A questão a saber é se está caracterizado o cerceamento de defesa da
parte apelante e, em caso negativo, se a prova pericial produzida é válida e se há
demonstração de que o médico corréu incorreu em culpa e, em consequência, o
estabelecimento hospitalar deve ser responsabilizado por eventual conduta médica
imperita.
Sobre a suposta necessidade de produção de prova oral, sem razão o
médico apelante.
Como bem fundamentado pela r. sentença, diante da especialidade do
conhecimento, o meio de prova útil era mesmo o pericial, pois, consoante lição de Cândido
Rangel Dinamarco, “onde termina o campo acessível ao homem de cultura comum ou
propício às presunções judiciais, ali começa o das perícias” (Instituições de Direito
Processual Civil, Vol. III, 6a ed., Malheiros, p. 613).
E mais, os artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil
dispõem que a produção dos meios de provas deve recair sobre fatos relevantes, desde que
sejam úteis à verdade de fatos em que se baseia o pedido e a defesa e possam influir na
convicção do magistrado.
Por isso o juiz deve analisar a necessidade da produção da prova, sob
o ponto de vista de sua utilidade. Nesse sentido:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem
a produção da prova requerida quando o processo se encontrar
suficientemente instruído. Compete ao magistrado, destinatário da prova, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1001188-60.2017.8.26.0472
exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido”
(AgInt no AREsp 1545423 / GO, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze,
julgado em 16.12.2019).
No caso, o pedido de produção de prova oral é absolutamente genérico
(fl. 741) e não aponta o fato relevante e controvertido sobre o qual o meio de prova
requerido deveria recair, o que era imprescindível diante da prova pericial realizada.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: “O mero
protesto genérico, na inicial, pela produção de certa prova não basta para a sua
realização. É necessário que no momento oportuno a parte especifique as provas que
pretende produzir, justificando-as” (AgRg no REsp 1407571 / RJ, Rel. Min. Assusete
Magalhães, julgado em 8.9.2015).
Desse modo, não há cerceamento de defesa pela não produção de
prova oral, esta requerida pela parte apelante de modo genérico.
Rejeitado o alegado cerceamento de defesa, no mérito, o recurso não
comporta provimento.
A parte apelante afirma que a conduta médica foi culposa.
A responsabilidade civil dos apelados será examinada a partir do
disposto no artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor.
Tratando-se de ação indenizatória decorrente da inadequação do
tratamento prescrito pelo médico que integra o corpo clínico do hospital, a
responsabilidade das referidas pessoas jurídicas é indireta por ato de terceiro, devendo
haver comprovação de culpa do médico:
“1. A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1001188-60.2017.8.26.0472
causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as
obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao
fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à
prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que
a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge
somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do
CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de
emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional
pessoalmente,
eximindo-se
a
entidade
hospitalar
de
qualquer
responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a
ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma
defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao
hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional
responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é
responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser
comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da
instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao
juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do
ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).” (REsp n. 1145728/MG, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 28.6.2011).
Ao contrário do que insiste a parte apelante, o laudo pericial não é
imprestável, já que se verifica que o perito considerou a causa de pedir e os fatos
controvertidos, sobretudo, respondeu aos quesitos apresentados pelas partes.
Nota-se que o laudo pericial destaca a anamnese envolvendo a
discussão nos autos do processo (fl. 676) e a análise dos exames médicos (fl. 677), o que
está bem detalhado a fl. 678.
As razões recursais afirmam que o perito desconsiderou o fato de que
não foi retirado o "parafuso" do pé do paciente, apesar da cirurgia marcada com esse
propósito, de acordo com o resultado de raio-X (fls. 770 e 772).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1001188-60.2017.8.26.0472
Acontece, todavia, que o perito, ao responder ao quesito no 4, de fl.
619, respondeu de modo negativo à pergunta sobre a existência de alguma evidência "de
que o parafuso canulado não fora retirado na cirurgia" (fl. 683), sobretudo, ao reconhecer
que "a presença de material metálico ao raio-X" era esperada (fl. 620 e 683).
Além da abordagem técnica respeitar os fatos controvertidos, verifica-
se que a impugnação do laudo em grau recursal é extemporânea.
Nos dizeres de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, a
“preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo
peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido
(preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se
pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (Código de Processo Civil comentado
e legislação extravagante, 12a ed, RT, 2012, p. 849, item no 1 ao artigo 473 do CPC).
No caso, ao ser intimada para se manifestar sobre o laudo de fls.
675/685, a apelante evidenciou a necessidade de o perito responder seus quesitos de fl. 601
e 614 (fls. 689/690), o que foi feito a fls. 736/738. Ato contínuo, a apelante limitou-se a
requerer a produção de prova oral sem apresentar qualquer objeção às respostas dadas a
seus quesitos (fls. 741).
Diante da omissão da parte apelante de manifestar seu inconformismo
à conclusão do perito, de rigor o reconhecimento da preclusão que a impede de rediscutir o
tema em grau recursal, pois concordou tacitamente com os fundamentos e a conclusão do
perito.
Este é o entendimento desta Câmara:
“Na espécie a hipótese foi de preclusão, uma vez que cabia ao agravante
alegar as matérias arguidas no presente recurso por meio de impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1001188-60.2017.8.26.0472
ao laudo e no prazo de quinze dias estipulado para tanto, conforme decisão
publicada aos 25.07.19 e consultada no sítio eletrônico do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Contudo, decorreu referido prazo sem a apresentação de qualquer
manifestação pelas partes, de modo que o juízo singular homologou o laudo
apresentado em razão do silêncio constatado, representando anuência com
os cálculos apresentados, donde a impossibilidade de conhecimento do
recurso, prejudicadas as demais teses articuladas.” (AI no
2268395-65.2019.8.26.0000, rel. Des. César Peixoto, j. 5.3.2020).
“Decisão homologou laudo pericial, diante da ausência de impugnação
pelas partes. Incabível discussão acerca do cabimento da indenização,
questão já resolvida na fase de conhecimento. Ausência de impugnação
(técnica ou não) às conclusões do perito judicial, no momento processual
oportuno. Preclusão configurada.” (AI. no 2186677-46.2019.8.26.0000, rel.
Des. Edson Luiz de Queiróz, j. 13.12.2019).
E ainda:
“Apelante que não se insurgiu quanto ao laudo pericial realizado pelo
Expert, nos termos do art. 477, § 1o, do CPC. Eventuais equívocos ou
inconsistências incidentes sobre os cálculos deveriam ter sido objeto de
impugnação
em
momento
oportuno.
Preclusão
temporal.”
(Ap.
no1055849-65.2017.8.26.0576, 25a Câmara de Direito Privado-TJSP, rel.
Des. Carmen Lucia da Silva, j. 23.5.2019).
Reconhecida a validade do laudo pericial, pois está de acordo com a
discussão posta nos autos do processo, o perito concluiu que não houve culpa do médico
coapelado, ao destacar que "os procedimentos médicos realizados estão de acordo com a
literatura médica atual" (fl. 683). As respostas aos quesitos ratificam tal conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1001188-60.2017.8.26.0472
Por isso não há indício de inadequação da metodologia adotada pelo
perito, motivo pelo qual o laudo é acolhido em sua integralidade, como fundamentou o
Juízo a quo.
Não demonstrada a conduta ilícita do médico coapelado, pois ausente
a culpa, de rigor manter a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1001188-60.2017.8.26.0472
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor atualizado da causa.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator